Tribunal: TJPA
Processo: 0012999-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012999-52.2018.8.14.0401

APELANTE: GILMAR CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS PARA 04 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE SUSPENDE O PROCESSO, MAS NÃO O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (09/06/2018), o acusado Gilmar era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 28/01/1999, conforme faz prova cópia do seu Cadastro no Sistema INFOPEN – doc. ID 12857693 e Identificação Papiloscópica – doc. ID 12857644), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/12/2022) e a data do recebimento da denúncia (17/08/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

4. No dia 26/06/2019, o juízo instaurou o Incidente de Insanidade Mental de possível transtorno mental, para que o acusado fosse submetido a exame pericial capaz de apurar a existência de psicopatologia e eventual influência desta na prática do delito imputado, determinando a suspensão do processo (doc. ID 12857683), o qual só voltou a correr na data de 07/12/2021. No entanto, a instauração do Incidente de Insanidade Mental suspende somente o processo, não o curso do prazo prescricional. Não é possível equiparar os incidentes processuais instaurados perante o mesmo juízo, no curso da ação penal, com a pendência de questão prejudicial em “outro processo”, prevista no art. 116, inciso I, do CP, como causa suspensiva da prescrição, pois se trata de institutos com natureza jurídica completamente diferentes.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Gilmar Carlos dos Anjos de Oliveira
(nascido em
28/01/1999
, conforme
Cadastro no Sistema INFOPEN
– doc. ID 12857693 e
Identificação Papiloscópica
– doc. ID 12857644) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/12/2022
, doc. ID 12857781, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12857661) que, no dia
09/06/2018
, por volta das 22h20min., o denunciado
Gilmar Carlos dos Anjos de Oliveira
, juntamente com o
adolescente N. L. DA S. B.
, de 17 (dezessete) anos a época dos fatos,
abordaram a vítima Danielle de Fátima Pereira Ferreira
, a qual estava em uma parada de ônibus, localizada na
Avenida Conselheiro Furtado
, nas proximidades do
CENTUR
.

A vítima estava na companhia de 02 (dois) amigos,
Victor Hugo
e
Rogger Alberto
, os quais perceberam a aproximação dos coautores. O denunciado e o adolescente encurralaram a vítima e seus amigos e,
mediante grave ameaça, fingindo estar com arma de fogo, exigiram que Danielle entregasse a bolsa
. De forma agressiva,
um dos coautores puxou a bolsa da vítima e ambos fugiram do local
. Populares que estavam às proximidades do local conseguiram encurralar os coautores, tendo o ora denunciado sido
preso em flagrante
.

Ao serem detidos pelos policiais,
foi encontrado com a dupla a

res furtiva
, a qual consistia em uma
bolsa contendo celulares, cartões e dinheiro
. Os bens subtraídos foram recuperados e
a vítima e as testemunhas reconheceram o denunciado e o adolescente como coautores
, esclarecendo, ainda,
que foi o adolescente quem puxou a bolsa da vítima
, enquanto o denunciado apenas acompanhou na ação delituosa.

Por ocasião do flagrante,
o denunciado confessou a prática delituosa perante autoridade policial
, afirmando, inclusive,
que a bolsa da vítima estava em seu poder
. A participação do adolescente está comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão do denunciado, o qual
confessou que praticou o delito na companhia do adolescente
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12857782), a defesa do apelante pugna pela
falta de prova robusta à condenação
e
dúvidas
que restam quanto sua participação no delito, razão pela qual deve ser o apelante
absolvido
, não havendo qualquer motivo para considerar a palavra das vítimas como se testemunhas fossem.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12857801), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta que seja
improvida
a apelação interposta, mantendo-se integralmente a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Gilmar Carlos dos Anjos de Oliveira
(parecer, doc. ID 13680729).

É o relatório. Revisão efetuada.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição em face da insuficiência probatória à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja, a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(09/06/2018)
, o acusado Gilmar era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
28/01/1999
, conforme faz prova cópia do seu
Cadastro no Sistema INFOPEN
– doc. ID 12857693 e
Identificação Papiloscópica
– doc. ID 12857644), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (08/12/2022)
, doc. ID 12857781,
e a data do recebimento da denúncia (17/08/2018)
, doc. ID 12857663,
já se passaram mais de 04 (quatro) anos
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído em 16/08/2022
.

Vale pontuar que, no dia
26/06/2019
, o juízo
instaurou o Incidente de Insanidade Mental
de possível transtorno mental, para que o acusado fosse submetido a exame pericial capaz de apurar a existência de psicopatologia e eventual influência desta na prática do delito imputado,
determinando a suspensão do processo
(doc. ID 12857683), o qual só voltou a correr na data de
07/12/2021
. No entanto,
a instauração do Incidente de Insanidade Mental suspende somente o processo, não o curso do prazo prescricional
.

Com efeito, não se pode criar, por via interpretativa, causa suspensiva da prescrição vinculada a incidente instaurado no curso da ação penal, tendo em vista a inexistência de norma legal conferindo o vindicado efeito a simples incidentes processuais. Ademais, não é possível equiparar os incidentes processuais instaurados perante o mesmo juízo, no curso da ação penal, com a pendência de questão prejudicial em “outro processo”, prevista no art. 116, inciso I, do CP, como causa suspensiva da prescrição, pois se trata de institutos com natureza jurídica completamente diferentes.

Nesse sentido:

Recurso Especial. Penal. Ameaça e Lesão corporal. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência. Incidente de Insanidade Mental. Suspensão do curso da prescrição. Não ocorrência. Ausência de previsão legal. Recurso Especial provido.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade,
as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal, o que não ocorre no caso de instauração de incidente de insanidade mental, em que não há previsão normativa de suspensão do curso da prescrição
. 2. Não se pode criar, por via interpretativa, causa suspensiva da prescrição vinculada a incidente instaurado no curso da ação penal, tendo em vista a inexistência de norma legal conferindo o vindicado efeito a simples incidentes processuais. 3. Não é possível equiparar os incidentes processuais instaurados perante o mesmo juízo, no curso da ação penal, com a pendência de questão prejudicial em “outro processo”, prevista no art. 116, inciso I, do CP, como causa suspensiva da prescrição, pois se trata de institutos com natureza jurídica completamente distintas. 4. Recurso especial provido. (REsp nº 1.904.590 – RJ (2020/0293015-8), Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma do STJ, data do julgamento: 19/10/2021).

Assim,
in casu
, não havendo suspensão do prazo prescricional, mas tão somente suspensão do processo e verificada a incidência da prescrição retroativa, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Gilmar Carlos dos Anjos de Oliveira
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023